Tribunal: CARF
Processo: 18220.722192/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/07/2015
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, é inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.722192/2020-31
ACÓRDÃO
1002-003.525 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 24/07/2015
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
MULTA
ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL.
Conforme decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS1, é inconstitucional o §172 do artigo 74 da Lei
no 9.430/1996, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração
de compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)

1 É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
STF. Plenário. RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736).
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação
dada pela Lei no 13.097/2015)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.525 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722192/2020-31
2
Miriam Costa Faccin - Redatora ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin,
Luís Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 106-033.852, da 12a
Turma/DRJ06, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente, contra o
Auto de Infração no 01.03134/2020 (e-fls. 2/7) que lançou a multa regulamentar isolada por
compensação não homologada, objeto do processo no 10680.904580/2019-76, ao qual esse está
apensado.
Em sua Impugnação (MI), a ora Recorrente, em síntese, alegou a decadência do
direito de lançar a multa, a inconstitucionalidade e a suspensão da sua exigibilidade.
A DRJ indeferiu, alegando que não cabe ao julgador analisar apreciar a matéria do
ponto de vista constitucional (26 A, do Decreto 70.235/72 e Súmula CARF 2).
Em resumo:
A multa isolada de 50% por compensação não homologada visa punir a
contribuinte que intenta compensar débito tributário com direito creditório inexistente.
Em virtude do princípio da legalidade, cabe à autoridade lançadora e ao julgador
administrativo observarem a determinação expressa em lei, quando há subsunção à
hipótese legal.
O fato gerador da multa ocorre com a transmissão do PERDCOMP que extingue o
débito tributário compensado sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Não ocorrendo a extinção do débito ou sendo essa parcial, aplica-se a multa em
questão.
O débito cobrado no Despacho decisório pela não homologação integral das
compensações declaradas se reporta ao tributo confessado que não foi extinto por
compensação, acrescido de multa e juros de mora e não se confunde com a multa
isolada aqui tratada.
Não há dupla tributação.
Afirma que o lançamento está em linha com o disposto no artigo 142, do Código
Tributário Nacional – CTN e, ainda, que a multa foi lançada com base no artigo 116, inciso I, do
CTN, ou seja a transmissão da DCOMP é a situação de fato necessária à ocorrência do fato
gerador.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.525 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722192/2020-31
3
Por fim, aduz que os processos que tratam da não homologação da compensação,
assim como a multa dela decorrente, devem ser decididos simultaneamente, até porque a
exigibilidade da multa de ofício, ainda que não impugnada, fica suspensa, no caso de apresentação
de Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação que lhe deu
origem, como dispõe o artigo 74, §§ 17 e 18 da Lei 9.430/1996.
Por fim, quanto à decadência, alega que:
A impugnante sustenta que teria havido decadência do direito de constituir o
crédito tributário, haja vista que as DCOMP cuja compensação homologada
parcialmente suscitou a multa isolada foi apresentada em 24/07/2015, esse seria, a seu
juízo, o termo inicial de contagem do prazo decadencial. Desse modo, o quinquênio legal
se encerraria em julho de 2020 e como a ciência do lançamento em exame se deu em
04/11/2020, estaria decaído o direito da Fazenda Pública.
Não assiste razão à impugnante.
É pacífico que a Lei no 9.430, de 1996, estabelece o prazo de 5 anos contados da
transmissão de DCOMP para o Fisco homologar a compensação, também é certo que ela
não estabeleceu regra específica para a contagem do prazo decadencial para o
lançamento de multa isolada em caso de compensação não homologada.
A Recorrente foi cientificada em 22/03/2023 (e-fl. 177) e apresentou o seu Recurso
Voluntário em 24/04/2023 (e-fl.104).
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente, inicialmente, concluiu pela competência
deste CARF, para o julgamento desta lide, frente a Portaria RFB 20/2023.
Quanto ao mérito, essencialmente, alega a inconstitucionalidade da multa isolada,
objeto de discussão no STF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI n.o 4905, bem como no
Recurso Extraordinário n.o 796.939, com Repercussão Geral reconhecida.
Requer:
(i) inconstitucionalidade da multa de 50% do § 17 do artigo 74 da Lei n.o 9.430/96,
declarada de forma ampla e objetiva pelo STF, nos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n.o 4905 e do Recurso Extraordinário n.o 796.939, com
repercussão geral reconhecida, de imediata aplicação, considerando a publicação das
atas de julgamento, não havendo falar em pedido abusivo pela Recorrente, que de boa-
fé procedeu ao pedido de compensação, sob pena de ofensa ao seu direito de petição, e
a
(ii) decadência do direito da União de lançar multa vinculada à glosa de
compensação após o transcurso do prazo de 05 anos da transmissão da DCOMP não
homologada, atingindo aquela enviada antes de 04/11/2015, nos termos do § 5o do
artigo 74 da Lei n.o 9.430/96, regra decadencial especial aplicável aos processos de
compensação para qualquer exigência decorrente da sua não homologação (Acórdãos
CARF n.o 1301-005.546, de 17/08/2021 e 1401-003.178, de 21/02/2019).
É o relatório.

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.525 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722192/2020-31
4
VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado coincide com o meu.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
A lide consiste, única e exclusivamente, na contestação da multa regulamentar,
aplicada em decorrência da não homologação do PER/DCOMP, objeto do PAF no
10680.904580/2019-76, prevista nos parágrafos 17 e 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.
Este assunto foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905, de
relatoria do Min. Gilmar Mendes e do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema de
Repercussão Geral no 736).
O Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu, em (17/03/2023), o julgamento de
ambos os casos, nos quais foi reconhecida a inconstitucionalidade da norma acima (que previam a
aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de pedido de
compensação não homologado).
No primeiro caso, por maioria de votos, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa
extensão, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, e, por
arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do §1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no
2.055/2021, que previam a aplicação da aludida multa nos casos de compensação não
homologada.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.525 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.722192/2020-31
5
No recurso extraordinário foi seguida a mesma linha sendo afastada a aplicação da
referida multa e, assim, foi fixada a seguinte tese, vinculante para a Administração e o Poder
Judiciário, visto ter sido:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Portanto, em sendo de repercussão geral (erga omnes), aplica-se o art. 68, do Livro II,
do RICARF - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF No 1.634, DE 21 de dezembro de 2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
Em função da decisão supra, deixo de analisar o requerimento de decadência,
embora concorde integralmente com os argumentos trazidos pela DRJ em seu acórdão.
Consequentemente, dou provimento ao RV.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Redatora ad hoc

Fl. 366
DF CARF MF
Original